Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelos agravantes através do derradeiro petitório que formularam, por meio do qual desistiram1 do agravo de instrumento que interpuseram, ante a tese fixada pela Suprema Corte, objeto do Tema 1.199, no sentido de que não é viável o reconhecimento da prescrição da pretensão persecutória com base nas inovações advindas da Lei 14.230/2021, questão discutida no presente caso, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelos agravantes. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 42172443 - Pág. 1 (fl. 5416 )